Tribunal: STF
Processo: ARE 1123866
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio duplamente qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 4. Preliminar de prevenção na distribuição do presente feito rejeitada. 5. Não cabimento de recurso para o STF contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. AI 760.358 QO/SE, de minha relatoria, DJe 19.2.2010. Precedentes. 6. Ausência de prequestionamento de matéria constitucional. 7. Alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.